Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706768-78.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: MARCOS ROBERTO DOS REIS D E S P A C H O Manifeste o apelado MARCOS ROBERTO DOS REIS, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição de ID 61822315 e sobre a implementação do benefício em questão. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator